Tribunal: STJ
Processo: 1041171-97.2022.8.26.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230956 - SP(2025/0012789-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: GAPEIXOTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
ADVOGADOS
: HELBER DUARTE PESSOA - SP307926
MONIQUE OLIVEIRA ALVERS - SP385038
EDUARDA STEFANY DA COSTA - SP443437
MARIA BEATRIZ FERREIRA OLIVEIRA - SP460940
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS CONSIDERADAS
INIDÔNEAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 9o E 10 DO CPC.
DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR O
SÚMULA N. 282/STF.
DIREITO ALEGADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 370, 373, II, E 464, § 1o, II, DO CPC E
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Falta o requisito constitucional obrigatório do prequestionamento dos arts. 9o e 10
do CPC. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal
à luz dos dispositivos legais tidos por violados impede o acesso à instância
a quo,
,
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
II – A par da alegação genérica de ofensa aos arts. 370, 373, II, e 464, § 1o, II, do CPC,
sem demonstração efetiva da violação, tais dispositivos não possuem comando
normativo capaz de infirmar a fundamentação do acórdão recorrido de que a
documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o direito da
contribuinte de ter agido de boa-fé na pretensão de aproveitar os créditos oriundo de
notas fiscais consideradas inidôneas.
III – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso
quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por
analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
IV – Para o recurso especial ser admitido pela alínea
do permissivo constitucional, a
c
parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e
transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, a fim de
demonstrar a identidade de situações fático-jurídicas idênticas e a adoção de
conclusões discrepantes, o que não ocorreu.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54639747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 22838026-7250-49ff-b35c-754eee9c4c01

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54639747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 22838026-7250-49ff-b35c-754eee9c4c01

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230956 - SP (2025/0012789-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: GAPEIXOTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
ADVOGADOS
: HELBER DUARTE PESSOA - SP307926
MONIQUE OLIVEIRA ALVERS - SP385038
EDUARDA STEFANY DA COSTA - SP443437
MARIA BEATRIZ FERREIRA OLIVEIRA - SP460940
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS CONSIDERADAS
INIDÔNEAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 9o E 10 DO CPC.
DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR O
SÚMULA N. 282/STF.
DIREITO ALEGADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 370, 373, II, E 464, § 1o, II, DO CPC E
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Falta o requisito constitucional obrigatório do prequestionamento dos arts. 9o e 10 do
CPC. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a
à luz dos dispositivos legais tidos por violados
impede o acesso à instância
quo,
,
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos
termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
II – A par da alegação genérica de ofensa aos arts. 370, 373, II, e 464, § 1o, II, do CPC,
sem demonstração efetiva da violação, tais dispositivos não possuem comando
normativo capaz de infirmar a fundamentação do acórdão recorrido de que a
documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o direito da
contribuinte de ter agido de boa-fé na pretensão de aproveitar os créditos oriundo de
notas fiscais consideradas inidôneas.
III – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso
quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente
para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a
incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
IV – Para o recurso especial ser admitido pela alínea
do permissivo constitucional, a
c
parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e
transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, a fim de
demonstrar a identidade de situações fático-jurídicas idênticas e a adoção de conclusões
discrepantes, o que não ocorreu.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA53153832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:43
Código de Controle do Documento: 01c3ea9c-6344-4302-b440-03f422230078

VI – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
Recurso Especial, fundamentada na aplicação, por analogia, das Súmulas ns. 282/STF e
284/STF e na impossibilidade de se conhecer o Recurso Especial pela alínea
do
c
permissivo constitucional.
Sustenta a Agravante, em síntese, a inaplicabilidade de tais óbices.
Afirma que ao exigir a produção de prova pericial, algo que nunca havia sido
debatido ou requerido pelas partes nas instâncias ordinárias e sobre o qual não teve a
Agravante oportunidade de se manifestar previamente, o Tribunal
incorreu em
a quo
manifesta decisão surpresa, em manifesta violação aos artigos 9o e 10o do
A
CPC/2015.
Agravante buscou sanar a omissão e a obscuridade quanto a esta questão, dispondo
especificamente quanto ao ponto da suposta necessidade de perícia técnica. Mesmo
com a rejeição dos referidos Embargos, o tema foi, inequivocamente, levado à
manifestação expressa pelo Tribunal, o que é suficiente para cumprir o requisito do
prequestionamento.
Aponta que a decisão no sentido da desnecessidade de prova
pericial contraria diretamente os artigos 370, 373, II, e 464, § 1o, II, do CPC. Caso
entendesse pela imprescindibilidade da perícia, necessário seria a conversão do
julgamento em diligência para a sua produção e não julgar o pedido improcedente com
base apenas na sua ausência.
No mais, alega que o cotejo analítico foi realizado com a transcrição dos
acórdãos, bem como com a identificação dos trechos que os assemelham, a fim de
comprovar a similitude fático-jurídica entre os casos.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 4.940e).
in albis
É o relatório.
VOTO
Controverte-se acerca do direito ao aproveitamento do créditos de ICMS
decorrente de operações realizadas com notas fiscais consideradas inidôneas.
- Da decisão surpresa
A Agravante argumenta sobre o tema da decisão surpresa ter sido levado à
manifestação expressa pelo Tribunal, o que é suficiente para cumprir o requisito do
prequestionamento.
Documento eletrônico VDA53153832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:43
Código de Controle do Documento: 01c3ea9c-6344-4302-b440-03f422230078

Contudo, a ofensa aos arts. 9o e 10 do CPC/15, em razão de o acórdão
ter trazido questão não debatida anteriormente nos autos, devendo ser afastada a
necessidade de realização de prova pericial, em prol do princípio da vedação da decisão
surpresa, carece de prequestionamento, porquanto não analisada pelo tribunal de origem.
O requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da questão, à luz
, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos
da legislação federal indicada
apontados como violados, e, no caso, não foi examinada, ainda que implicitamente, a
alegação concernente à decisão surpresa.
Aplicável, por analogia, o enunciado da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal
Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
”).
recorrida, a questão federal suscitada
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS 282
SÚMULA 284/STF.
E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO
INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROVIMENTO NEGADO.
(...)
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada,
objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento.
Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.036.100/RN,
Primeira Turma, julgado em 23.06.2025, DJEN de 27.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZES CLASSISTAS. PARCELA AUTÔNOMA DE
EQUIVALÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. COISA JULGADA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
ANÁLISE
DE
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
III - Sobre a alegada violação dos arts. 5o, 11, 89, 99 e 296 do CPC, verifica-
se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos
legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que
carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência
das Súmulas 282 e 356 do STF.
(...)
VI - Recurso especial não conhecido.
(
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.195.614/CE,
julgado em 30.04.2025, DJEN de 07.05.2025).

- Da desnecessidade de prova pericial
Aduz a Agravante que o acórdão recorrido contraria diretamente os arts. 370,
373, II, e 464, § 1o, II, do CPC. Isso porque competia à Agravada pugnar pela produção
de prova pericial caso entendesse haver inconsistências nos documentos apresentados
Documento eletrônico VDA53153832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:43
Código de Controle do Documento: 01c3ea9c-6344-4302-b440-03f422230078

pela Agravante, ou demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da
Agravante.
Anota o silêncio do Fisco sobre a necessidade de perícia nas instâncias
ordinárias, de forma que, ao transferir para a Agravante o ônus de produzir uma prova
que sequer foi requerida pela Agravada e, mais ainda, que o juízo de 1o grau considerou
desnecessária, ocorreu a indevida inversão do ônus da prova, situação esta que não
deve prosperar.
A ter juntado vasta documentação, como e-mails, notas fiscais, comprovantes
de pagamento e registros fiscais hábeis para comprovar o seu direito e fundamentar a
sua pretensão, não havendo que se cogitar de aplicação da
pois
Súmula 284/STF,
apresentou, de forma clara e precisa, a violação dos dispositivos legais, confrontando o
entendimento do Tribunal
.
a quo
Sobre a matéria, a Corte de origem assentou que a autora não foi autuada
apenas por creditar-se indevidamente de ICMS em operações de aquisição de
mercadorias celebradas com fornecedora posteriormente declarada inidônea. A
fiscalização tributária concluiu que ela contribuiu para a simulação de existência de
estabelecimento praticada pela fornecedora ao emitir notas fiscais de retorno de
mercadorias para armazenagem em “depósito fechado”, quando, na realidade, não o era,
não havendo como como creditá-la como terceira de boa-fé em relação às operações
descritas na autuação, de modo a se considerar válido o creditamento de ICMS realizado.
Ainda que se pudesse considerar a autora como terceira de boa-fé, para que
se admita o aproveitamento do crédito oriundo de notas fiscais consideradas inidôneas,
seria imprescindível a demonstração da efetiva ocorrência das operações realizadas com
empresa posteriormente declarada inidônea pelo Fisco, na linha do entendimento deste
Superior Tribunal firmado em julgamento de recurso repetitivo, o que não ocorreu:

Verifica-se que a autora não foi autuada apenas por creditar-se
indevidamente de ICMS em operações de aquisição de mercadorias
celebradas com fornecedora posteriormente declarada inidônea. A
fiscalização tributária concluiu que ela contribuiu para a simulação de
existência de estabelecimento praticada pela fornecedora ao emitir notas
fiscais de retorno de mercadorias para armazenagem em “depósito fechado”,
quando, na realidade, não o era. Por outro lado, em nenhum momento a
autora esclarece esse fato e nem sequer impugna as conclusões contidas no
relatório supratranscrito no sentido de que contribuiu para a fraude praticada
pela fornecedora.
Em razão disso, ao contrário do consignado na sentença, não há como
caracterizar a autora como terceira de boa-fé em relação às operações
descritas na autuação, de modo a se considerar válido o creditamento de
ICMS por ela realizado. Era imprescindível que ela esclarecesse a razão pela
qual emitiu as notas fiscais daquela forma, no sentido de demonstrar a
existência de eventual equívoco nas conclusões da fiscalização. Desse ônus,
porém, ela não se desincumbiu.
Cumpre salientar que, também em decorrência disso, não há nada que
indique a nulidade das demais infrações, as quais estão igualmente
relacionadas à constatação de simulação de existência de estabelecimento da
Documento eletrônico VDA53153832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:43
Código de Controle do Documento: 01c3ea9c-6344-4302-b440-03f422230078

fornecedora e posterior declaração de inidoneidade. Referidas infrações têm
fundamento nos artigos 28 e 203, do RICMS recepção de mercadorias
desacompanhadas de documentos fiscais considerados hábeis (item no II),
267, inciso II, alínea “a” e 313-W, do RICMS falta de pagamento do imposto
devido na substituição tributária quando constatada a responsabilidade do
substituído em decorrência de “fraude, dolo ou simulação” (item III) e, ainda,
do RICMS - emissão de notas fiscais com a adoção do
art. 127, inciso II,
modelo incorreto, na saída de mercadorias, constando declaração falsa
quanto ao estabelecimento de destino (item IV).
Não é despiciendo acrescentar que, ainda que se pudesse considerar a
autora como terceira de boa-fé, para que se admita o aproveitamento do
crédito oriundo de notas fiscais consideradas inidôneas, é imprescindível a
demonstração da efetiva ocorrência das operações realizadas com empresa
posteriormente declarada inidônea pelo Fisco. Nesse sentido o decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.148.444 /MG, Rel. Min.
LUIZ FUX, j.
DJe
no regime do
-C do CPC e
14/04/2010,
27/04/2010,
art. 543
a Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça: “É lícito ao comerciante de boa-
fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente
declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda”.
No caso dos autos, não foi provada a efetiva ocorrência das operações de
compra e venda.
Com a inicial, a autora juntou alguns e-mails supostamente trocados com a
fornecedora declarada inidônea (fls. 129/151, 228/231 e 237/237), notas
fiscais, comprovantes de pagamentos (fls. 159/196) e registros fiscais de
saídas e de entradas em seu estabelecimento (fls. 244/1980, 1981/3941, 3942
/4264). Todavia, não há nos autos nenhum contrato firmado entre as partes,
nem comprovantes concernentes ao transporte dessas mercadorias que
demonstrem seu efetivo deslocamento e posterior ingresso no
estabelecimento da autora. Conforme assinalado no relatório circunstanciado
produzido pela fiscalização tributária, ademais: “o contribuinte notificado não
apresentou de forma satisfatória elementos que comprovassem a
regularidade das operações, como contratos de compra, de armazenagem,
pagamentos efetuados a COOPERATIVA AGRÁRIA XANXERE, CNPJ.
01.656.444/0011-14, em relação às operações discriminadas na notificação.
Por ele, foram apresentadas informações desconexas de controles de
estoques, trocas de e-mails com contribuintes estabelecidos nos Estados do
Paraná e Santa Catarina (SATIARE), além de não ter esclarecido a
destinação dada às mercadorias recebidas para depósito em seu
estabelecimento, conforme solicitado na notificação.” (- grifei).
Assinale-se que a simples apresentação das notas fiscais, comprovantes de
pagamento e registros internos de entrada da mercadoria é insuficiente para
se considerar demonstrada a efetiva ocorrência das operações. Era
necessário que fosse efetuado por um expert imparcial o cotejo entre as notas
fiscais, comprovantes de pagamento e extratos bancários, e outros
documentos apresentados, de modo a verificar se há exata correspondência
entre eles. Era mesmo imprescindível a produção de prova pericial para que
fosse realizado o cotejo de toda a documentação, sob o crivo do contraditório,
a fim de que se pudesse comprovar a efetiva ocorrência das aquisições,
apurando-se se os pagamentos realizados correspondem às notas fiscais
apresentadas. Tal prova, no entanto, não foi produzida, e nem sequer
requerida pela autora. Frise-se que ela silenciou a esse respeito, nada tendo
consignado em sua petição inicial sobre eventual interesse na produção de
prova pericial, inobstante seja este um de seus requisitos: “A petição inicial
indicará: (...) as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos
fatos alegados” (art. 319, inciso VI, CPC).
Nada justifica que tais aquisições não tenham deixado quaisquer outros
vestígios que possam indicar sua concretização. De resto, incumbia à apelada
Documento eletrônico VDA53153832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:43
Código de Controle do Documento: 01c3ea9c-6344-4302-b440-03f422230078

trazer elementos que demonstrassem a efetiva existência das operações. Era
ônus probatório seu indicar eventuais dados relativos ao transporte ou outros
elementos que pudessem deixar clara a real existência do negócio e seu
respectivo pagamento com a empresa indicada como vendedora. Isso não foi
feito.
Por tudo isso, insuficientes os elementos dos autos para demonstrar a efetiva
realização das operações, é inquestionável a responsabilidade da apelada,
inócua, por isso mesmo, qualquer discussão a respeito do momento a partir
do qual passou a produzir efeitos a declaração de nulidade da inscrição da
fornecedora, feita pelo Fisco. Deve ser mantida a autuação. (fls. 4.685/4.
688e).

Os argumentos trazidos nas razões do recurso especial não enfrentam
efetivamente tal fundamentação, apresentando argumentos genéricos sobre indevida
inversão do ônus da prova.
Com efeito, nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que cabia à
Recorrida pugnar pela produção de prova pericial, se fosse o caso, bem como
demonstrar inconsistências nos documentos apresentados, tendo em vista que o ônus de
demonstrar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Recorrente, era dela.
Porém, não impugnou os documentos durante o trâmite processual. A prova pericial
técnica não se mostra necessária para o deslinde do feito. Indica como violados os arts.
370, 373, II, e 464, § 1o, II, do CPC, que estabelecem, in verbis:

Código de Processo Civil de 2015
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:
(...)
II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

O recurso especial possui natureza vinculada e por objetivo a aplicação ou
interpretação adequada de comando de lei federal, de modo que compete à parte a
indicação de forma clara e pormenorizada do dispositivo legal que entende ofendido, não
sendo suficiente a mera citação no corpo das razões recursais. (1a T., AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 4.9.2023, DJe de 6.9.2023)
REsp n. 1.930.411/RS,
Em consonância com o entendimento desta Corte, nos casos em que a
arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da
contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da Súmula
284, do Colendo Supremo Tribunal Federal, in verbis: É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53153832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:43
Código de Controle do Documento: 01c3ea9c-6344-4302-b440-03f422230078

Ressalte-se, o dispositivo legal apontado deve possuir comando normativo
que sustenta a tese recursal, não se enquadrando nessas hipóteses aqueles que
disciplinam relação jurídica diversa ou os de comando genérico, destituídos de norma
capaz de enfrentar a fundamentação do julgado impugnado.
É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual se revela incabível
conhecer do recurso especial quando o dispositivo de lei federal tido por violado não
possui comando normativo capaz de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido,
incidindo, por analogia, a orientação contida na Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. NOVOS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
PRESCRIÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONSONÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
(...)
4. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo apontado como
violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na
Súmula 284 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.211.929/SP,
Turma, j. 22.4.2024, DJe 30.4.2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUNGAÇÃO
A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 280 DO STF. DISPOSITIVOS
LEGAIS
INDICADOS
POR
VIOLADOS
SEM
NORMATIVIDADE
SUFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
(...)
6. Por fim, pela análise unicamente dos dispositivos legais apontados como
violados (arts. 944 do CC e 33, § 4°, da
, verifica-se que eles
Lei 8.080/1990)
não possuem normatividade suficiente para solucionar a lide em questão. A
mera alegação de afronta aos artigos indicados não é suficiente para afastar a
conclusão do TRF2. Dessa forma, constata-se que o Recurso Especial está
deficientemente fundamentado, incidindo, por analogia, a
"É
Súmula 284/STF:
inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nessa
linha: AgInt no
Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.862.911/SP,
Turma, DJe
AgInt no
Rel. Min. Gurgel de
12/8/2021,
REsp 1.899.386/RO,
Faria, Primeira Turma, DJe
e AgRg no
Rel. Min.
16/6/2021
REsp 1268601/DF,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/9/2014.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.752.162/RJ,
Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

- Da divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA53153832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:43
Código de Controle do Documento: 01c3ea9c-6344-4302-b440-03f422230078

A Agravante afirma que foi realizado o cotejo analítico com a transcrição dos
acórdãos, bem como com a identificação dos trechos que os assemelham, a fim de
comprovar a similitude fático-jurídica entre os casos.
Entretanto, no Recurso Especial, apontou-se a divergência jurisprudencial em
relação ao entendimento firmado no
que reconhece a boa-fé do
REsp 1.148.444/MG,
adquirente de mercadorias em operações realizadas antes da declaração de
inidoneidade da fornecedora. Tal precedente foi adotado pelo tribunal
para
a quo
fundamentar o acórdão, em sentido contrário ao alegado, pois, no caso dos autos,
entendeu-se que não foram comprovadas a boa-fé e a efetiva ocorrência das operações
de compra e venda.
Desse modo, o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na
alínea do permissivo constitucional.
c
A parte recorrente deixou de proceder ao cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, a fim de demonstrar a identidade de situações fático-jurídicas idênticas e a
adoção de conclusões discrepantes.
Nessa esteira:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO.
AGENTE PENITENCIÁRIO BALEADO. PARAPLEGIA. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. VALOR INDENIZATÓRIO.
MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO JULGADO A QUO. CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE
DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.

SÚMULA
7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE.
1. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c do
permissivo constitucional, porque o dissídio jurisprudencial não foi
demonstrado na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do
RISTJ. Isso porque a parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo
analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os
acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a
.
alegada solução jurídica diversa
Note-se que a mera transcrição de ementas de arestos não satisfaz essa
exigência.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp n. 2.485.481/SP,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12.08.2024, DJe de 15.08.2024 –
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM TRATA-SE DE TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
DE
TERCEIROS.
SALARIO-EDUCAÇAO
(FNDE).
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. INSCRIÇÃO NO CNPJ. CONCEITO
AMPLO DE EMPRESA. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
RECURSO.
AGRAVO
INTERNO.
ANÁLISE
DAS
ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
[...]
V - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição
CPC/2015
art. 255,
Documento eletrônico VDA53153832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:43
Código de Controle do Documento: 01c3ea9c-6344-4302-b440-03f422230078

de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
.
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.235.867/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.109.608/SP,
julgado em
DJe
relator Ministro
13/3/2018,
19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
[...]
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp n. 2.626.433/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07.10.2024, DJe de 09.10.2024 – destaque
meu).

A indicação do dispositivo de lei federal interpretado de forma divergente entre
os julgados confrontados e a realização do cotejo analítico entre eles, demonstrando que
partiram de situações semelhantes, interpretaram o mesmo dispositivo legal e deram aos
casos analisados soluções distintas, são requisitos para o conhecimento do recurso
especial com fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53153832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:43
Código de Controle do Documento: 01c3ea9c-6344-4302-b440-03f422230078

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.230.956 / SP
Número Registro: 2025/0012789-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10411719720228260114
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GAPEIXOTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
ADVOGADOS
: HELBER DUARTE PESSOA - SP307926
MONIQUE OLIVEIRA ALVERS - SP385038
EDUARDA STEFANY DA COSTA - SP443437
MARIA BEATRIZ FERREIRA OLIVEIRA - SP460940
RECORRIDO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GAPEIXOTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
ADVOGADOS : HELBER DUARTE PESSOA - SP307926
MONIQUE OLIVEIRA ALVERS - SP385038
EDUARDA STEFANY DA COSTA - SP443437
MARIA BEATRIZ FERREIRA OLIVEIRA - SP460940
Documento eletrônico VDA54620517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:02:07
Código de Controle do Documento: a570f43e-6d37-4430-9f92-ba4ba17cc77a

AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:02:07
Código de Controle do Documento: a570f43e-6d37-4430-9f92-ba4ba17cc77a